Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEIDE DE FARIAS PEREIRA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de Ação de Indenização ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões recursais alega, em síntese, à má gestão do BANCO DO BRASIL S/A na administração dos recursos do PASEP, a indevida aplicação dos rendimentos devidos e a necessidade de reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva da instituição bancária. Pede o provimento do recurso, para que a r. sentença seja reformada, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A e para que a inicial seja recebida, sendo os presentes autos remetidos ao juízo de origem para o seu devido processamento e julgamento, para que, dessa forma, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem preparo, uma vez que a Autora/Apelante é beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 14216269). É o relatório. Em que pesem as alegações da Apelante, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos e a parte dispositiva da r. sentença recorrida: “Presentes os pressupostos e as condições da ação, passo à análise do mérito. De plano, consigno que a despeito deste Juízo ter rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva, a presente ação deve ser julgada improcedente, tendo por base o disposto no art. 488 do CPC, o qual dispõe que: “desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”. A parte autora requer a condenação do Requerido a indenizar os valores desfalcados de sua conta PASEP. Nos termos do artigo 5o da Lei Complementar no. 08/1970, a administração do programa compete ao Banco do Brasil S.A., que manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Por seu turno, o art. 12 do Decreto no 9.978/19, prevê que o Banco do Brasil S.A., entre outras atribuições : (i) creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios; e (ii) processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselho Diretor. O Conselho Diretor do PIS-PASEP é um órgão colegiado constituído por membros designados pelo Ministro de Estado da Economia, investido da representação ativa e passiva dos PIS-PASEP e representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Ademais, o enunciado no 77 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pode ser aplicado por analogia ao presente caso, define que: “A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo Pis/Pasep”. Sobre o tema, destaco, ainda, os seguintes precedentes do Colendo STJ: “ADMINISTRATIVO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO. SÚMULA 77/STJ. 1. A Lei Complementar no 8 de 3/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em seu art. 5o, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor. Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP. 3. Recurso especial provido.” (REsp 747.628/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 225) “RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". PIS-PASEP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A - ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 77/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. A Súmula n. 77 deste Sodalício consagrou entendimento no sentido de que "a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para configurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP". Esse raciocínio, por analogia, é extensivo ao Banco do Brasil, pois, consoante ressaltado pelo ilustre magistrado sentenciante, "se a Caixa tinha a administração do PIS e o réu a administração do PASEP, com a unificação do Fundo, perderam tais estabelecimentos financeiros a administração deles, como acabou reconhecido, não obstante apenas acerca da Caixa, pela referida Súmula". Divergência jurisprudencial admitida para que prevaleça o entendimento esposado no RESP 35.734/SP, Relator Min. Hélio Mosimann, in DJU 01.04.96, no qual restou consignado que "o PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líqüido adicional das operações realizadas (arts. 9o e 10o do Decreto no 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar no 26). O artigo 12 do mesmo Decreto cuida das atribuições do Banco". Recurso especial provido.” (REsp 333.871/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2002, DJ 01/07/2002, p. 309) Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados deste E. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 338 CPC. PIS-PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL.. BANCO DO BRASIL. PARTE ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de correção monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 2. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, faculta-se ao autor a substituição do réu (art. 338, caput, CPC). No caso concreto, embora não se tenha feito referência expressa ao dispositivo em comento, tem-se como cumprida sua finalidade se foi dada oportunidade ao autor para se manifestar sobre a contestação, que refutou, expressamente, a alegada ilegitimidade passiva. 3. De acordo com a Lei Complementar no26/1975 e o Decreto no 4.751/2003, o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes. 4. O Banco do Brasil atua como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, sendo, por isso, parte ilegítima na demanda cujo objeto é o recebimento de diferenças de valores decorrentes de correção monetária. 5. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão n.1067283, 07081948020178070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. (...) 4. Conforme dispõe o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 5. O Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP, pois atua como mero operacionalizador do fundo. 6. Em face do acolhimento da pretensão recursal, invertem-se os ônus sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e provido. Ilegitimidade passiva reconhecida.” (Acórdão 1202981, 07067642520198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, o Banco do Brasil S.A., na condição de mero administrador do programa, apesar de no entendimento deste Juízo possuir legitimidade ativa para responder a presente ação pela teoria da asserção, não pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes, relativos aos índices de correção aplicáveis, uma vez que não possui ingerência quanto a estes, cuja competência é do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade da cobrança em desfavor da parte autora fica sobrestada, ante a gratuidade de Justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Da atenta leitura da fundamentação constante da r. sentença, constata-se que o MM. Juízo a quo entendeu que, com base na teoria da asserção, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para figurar no polo passivo das ações de indenizações que discutem o saldo das contas individualizadas dos servidores relativas ao fundo PASEP. Convém reforçar que, além do referido entendimento ter sido ressaltado na r. sentença, já havia sido externado pelo magistrado de origem na r. Decisão constante no ID 14216264, na qual apreciou, especificamente, a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo Banco do Brasil S/A e a rejeitou. Repriso os termos da aludida decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo em fase de saneamento e organização. A lide apresenta as seguintes questões de fato relevantes narrados pelo autor: a incompatibilidade do saque efetuado nas cotas do PASEP ante o tempo em que o numerário esteve em poder do Banco Réu. Pugna pela indenização por danos materiais no montante de R$ 8.974,66 (oito mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Por sua vez, a parte ré apresentou contestação (ID 51294564), ocasião em que suscitou prejudicial de prescrição e preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva, bem como preliminares de incompetência da justiça estadual e remessa dos autos à justiça federal/denunciação à lide da União Federal. No mérito alega que a fusão das cotas da parte autora referente ao PIS/PASEP, os valores a serem pagos anteriores a 1986 são de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, tendo em vista que a parte Autora era cadastrada no PIS. Assim, o valor pago pelo empregador e arrecadado pelo Banco do Brasil é proporcional ao período inscrito no PASEP, tendo em vista que houve a valorização da cota do valor principal do PASEP de 1986 até a realização do saque do saldo principal, sendo certo que os rendimentos foram realizados via folha de pagamento, pelo que aponta a inexistência de dano material. Assim, passo à análise das preliminares e da prejudicial de mérito arguidas pelo requerido, bem como dos demais pedidos das partes. [...] DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Afirma o requerido a sua ilegitimidade, sob a alegação de que a gestão do fundo é atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme norma do art. 7o e 8o do Decreto no 4.751/2003. Sob essa alegação, afirma a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essa condição da ação se traduz na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado, devendo ser aferida à luz das informações trazidas pela petição inicial, sendo quaisquer outras considerações quanto à sua responsabilidade afetas ao mérito. No caso em concreto, verifica-se que a presente ação diz respeito às falhas na prestação do serviço imputado ao requerido, no que concerne à administração do programa PASEP, visto que foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que seriam devidos. Ademais, quanto a competência, o Banco do Brasil S.A., apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contidos na Constituição Federal (art. 109). Assim, consoante a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Nesse sentido a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. . Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe. (Acórdão 1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, com base nas informações contidas na petição inicial e nos documentos juntados, bem como eventuais analises sobre a responsabilidade do réu serem questões de mérito da ação, rejeito a preliminar suscitada. [...] Assim, anote-se conclusão para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I.” Evidenciado, portanto, que o magistrado de origem afirmou a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo da presente ação, ao proferir sentença, enfrentou o mérito da pretensão autoral. Nessa linha, aquele magistrado entendeu pela improcedência dos pedidos autorais, sob o argumento central de que “o Banco do Brasil S.A., na condição de mero administrador do programa, apesar de no entendimento deste Juízo possuir legitimidade ativa para responder a presente ação pela teoria da asserção, não pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes, relativos aos índices de correção aplicáveis, uma vez que não possui ingerência quanto a estes, cuja competência é do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.” Logo, houve expresso enfrentamento do mérito da causa, sendo incompatível com os fundamentos da r. sentença o pedido de reforma deduzido pela Apelante, que se limita a sustentar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a necessidade de retorno dos autos à origem. A teor do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. No caso, consoante demonstrado, a Autora/Apelante não se incumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a sentença hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos nela expressos, como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente. III. Recurso não conhecido. (TJDFT - 07381978120188070001, Relator JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, II, CPC). AFRONTA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. HIPÓTESE DO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 1o. DO REFERIDO DISPOSITIVO. SENTENÇA CASSADA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. [...] 4. Apelação cível conhecida em parte e, na extensão, provida. (TJDFT - 07218206920178070001, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator